Tribunal: TJMT
Processo: 1002326-23.2021.8.11.0025
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002326-23.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA BEZERRA LEITE - CPF: 407.006.311-00 (APELANTE), XENIA DA SILVA LIMA - CPF: 038.114.294-93 (ADVOGADO), ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (APELADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – AÇÃO DE COBRANÇA – DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – ARTIGO 373, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

Conforme estabelece o artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (I) e ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (II). Demonstrada pela autora o débito originado da efetivação de matrícula em Curso de Enfermagem, impõe-se a manutenção da sentença de procedência do pedido em ação de cobrança.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002326-23.2021.8.11.0025

APELANTE: MARIA APARECIDA BEZERRA LEITE

APELADA: ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA – ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA APARECIDA BEZERRA LEITE
contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT
, nos autos da ação

de cobrança, de procedência dos pedidos, para condenar a ré
ao pagamento de
R$ 22.178,37
, a ser atualizado com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a incidirem a partir do vencimento da obrigação (art. 397, CC); adequar o valor da causa para R$ 22.178,37 e condenar a ré
ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, NCPC), observada a benesse da justiça gratuita.

A apelante menciona que a apelada ajuizou a ação e requereu o parcelamento das custas e passou-se 01 (um) ano após a distribuição da ação sem recolhimento de uma única parcela das custas de distribuição do processo; argumenta que apenas em 13.12.2022 a Secretaria da Vara enviou e-mail para o Departamento de Controle e Arrecadação solicitando o cumprimento da decisão proferida em 19.07.2021, mais de 18 (dezoito) meses depois da data da decisão.

Cita que mesmo após 01 ano e 06 meses depois de distribuído o processo, a autora descumpriu novamente o prazo estipulado para pagamento das custas judiciais, neste caso, fixado pelo Departamento de Controle e Arrecadação do TJMT (Id 106315500), que era 14.01.2023 e realizou o pagamento integral em 30.01.2023, de modo que se impõe o julgamento de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Aduz que a apelada juntou a quarta planilha de débito no valor de R$ 22.178,37 sem apresentação de qualquer contrato de prestação de serviços vinculado ao período indicado e, principalmente, sem documento que comprovem que a apelante assumiu a obrigação de pagar mensalidade de R$ 1.701,77 referente ao segundo semestre de 2016.

Assevera que a apelada cobra valores referentes ao 2º semestre de 2016, quando sequer a aluna cursou o período, como restou demonstrado pela própria autora ao colacionar documentos pessoais da aluna nestes autos apenas referente ao 2º semestre de 2015 (ano 2015.2) e 1º semestre de 2016 (ano 2016.1), nada reportando ao 2º semestre de 2016.

Relata que foi discente da autora nos semestres 2015.2 (segundo semestre de 2015) e 2016.1 (primeiro semestre de 2016) e não há qualquer débito com relação aos referidos períodos; aponta que não adimpliu na íntegra as parcelas da matrícula para cursar o 2º semestre de 2016, pois não teria como fazer o segundo semestre de 2016 e liquidou apenas dois pagamentos (10/03/2016 e 10/04/2016).

Afirma que “
não houve assinatura do 3º termo e o pagamento do requerimento de matrícula não foi quitado na íntegra, nem a metade do valor, por consequência lógica, a Requerida não poderia ser cobrada pelo segundo semestre de 2016, pois não se consolidou sua matrícula. A matrícula para o 2º semestre não ocorreu efetivamente”.

Alternativamente, menciona que apenas a parcela com vencimento em 10.08.2016 referente à matrícula, poderia, em tese, ser cobrada, pois as demais estão prescritas na data de distribuição da ação (19.07.2021), nos termos do artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil; somente poderia cobrar da ré na data de 19.07.2021, a importância de R$ 175,48, vencida na data de 10.08.2016. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões a apelada argui a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Alega a apelada que a apelante se limita a argumentar sobre questões apontadas em sua peça inicial e demais, assim como a resposta à exceção, em mera repetição da tese sem colacionar qualquer fundamento da decisão recorrida

Entretanto, a apelante sustenta que não cursou o segundo semestre de 2016, não assinou contrato (3º termo), não se obrigando a pagar nenhuma mensalidade referente ao segundo semestre de 2016 do Curso de Enfermagem, muito menos do primeiro trimestre de 2017, por consequência, não há que se falar que é devedora. Com efeito, as razões recursais atacam os fundamentos da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)”
(Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)
” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sobre as custas de preparo do processo, a Magistrada em 19.07.2021 deferiu o pedido em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da intimação da decisão e as demais nos meses subsequentes. Decorreu o prazo em 28.07.2021 sem o recolhimento.

Em e-mail constata-se que o Departamento de Controle e Arrecadação do TJMT fixou o prazo para pagamento da primeira parcela somente em 14.01.2023, mas emitiu a Guia de Recolhimento em 27.01.2023 com vencimento em 29.01.2023. Como o vencimento da obrigação ocorreu no domingo, prorrogou-se para o dia útil seguinte, data do pagamento integral (30.01.2023), de modo que não há falar em extinção do feito sem resolução de mérito.

Quanto à questão de fundo, a apelada ajuizou a ação de cobrança e sustentou que a apelante estudou na instituição, mas não efetuou o pagamento da dívida que assumiu e sempre se negou a efetuar o pactuado.

Trouxe requerimento de rematrícula referente ao segundo semestre de 2015 e ao primeiro semestre de 2016 do Curso de Enfermagem; as partes celebraram Aditivo de Contrato 2016/1 no qual a apelante reconheceu
“expressamente que possui uma divida a ser paga diretamente ao CREDOR, referente a matricula de 2016/2 do curso de Bacharelado em Enfermagem, perfazendo um montante de R$ 675,48 (Seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).”

No aditivo celebrado em 05.03.2016 a apelante se obrigou ao pagamento em 06 parcelas com vencimento em 10.03.2016 (R$ 100,00), 10.04.2016 (R$ 100,00), 10.05.2016 (R$ 100,00), 10.06.2016 (R$ 100,00), 10.07.2016 (R$ 100,00) e 10.08.2016 (R$ 175,48).

Consta na planilha de débitos juntados pela instituição de ensino a parcela de R$ 175,48 com vencimento em 10.08.2016 e também requerimento de matrículas com vencimentos em 19.09.2016 a 19.01.2017, todos no valor originário de R$ 1.701,77. Não há nos diários de classe a demonstração que a ré participou do curso no segundo semestre de 2016, todavia, assinou o Termo Aditivo de Contrato 2016/1 reconhecendo a dívida referente a matricula de 2016/2, o que corrobora com o documento nomeado de “Situação Acadêmica”:

“De acordo com os registros de MARIA APARECIDA BEZERRA LEITE, nascido (a) em 22/07/1964, natural de JATEI — MS, portador (a) do RG no 255 242 SJSP/MS e CPF no 407.006.311-00, efetuou matrícula no Curso de Bacharelado em Enfermagem, no 20 semestre do ano letivo de 2015, período noturno.

Efetuou a renovação de sua matrícula para o 1º semestre do ano letivo de 2016, finalizando-o, e para o 2º semestre do ano letivo de 2016, no entanto, não finalizou e não comunicou e informou o motivo de sua desistência.”

Com a contestação a ré não demonstrou o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, consistente em eventual prova que postulou pela desistência do segundo semestre de 2016. O que se tem dos autos, é que a ré efetivou a matrícula do semestre 2016/2 e simplesmente deixou de frequentar as aulas, incidindo no débito indicado na inicial.

Nesse passo, a sentença deve ser mantida.

Cito precedente:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DEMANDA CONTRATADA – COBRANÇA DE VALOR FIXO PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE DETERMINADA POTÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA – EMPRESA FECHADA POR DECRETO MUNICIPAL – COVID-19 – DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – TEORIA DA IMPREVISÃO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – OCORRÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO II, DO CPC – REVISÃO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Conforme disposição do artigo 373, incisos I e II, do CPC, cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu, apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado”
(N.U 1016752-89.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO PAGOS – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO QUE AUTORIZE O JULGAMENTO SIMULTÂNEO – NULIDADE DO LAUDO PERICIAL POR INSUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO NÃO DEMONSTRADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS E FACULDADE PROCESSUAL DO JULGADOR – PROVA DA INADIMPLÊNCIA DA TOMADORA DE SERVIÇOS – DEVER DA PROVA QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – ÔNUS DA PARTE RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC) – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DIES A QUO MANTIDO – DEMANDA PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Aplicando-se as regras do ônus probatório, em que incumbe ao autor o fato constitutivo do seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, se tem que o autor comprovou seu direito, sendo que o réu não se desincumbiu de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Se a parte demandante demonstra a origem da relação jurídica mediante a juntada do contrato firmado entre as partes e a prestação de serviços colacionando as notas fiscais emitidas, caberia à ré demonstrar a quitação do título de crédito objeto da presente ação de cobrança, o que não foi feito. (...)”
(N.U 0020005-49.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, § 11, CPC), observada a benesse da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024